Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703954-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ALLIANZ SAUDE S.A. APELADO: ALLIANZ SAUDE S.A., PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento, suscitada pela parte apelada em contrarrazões. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora